Tribunal: TJMT
Processo: 32318-94.2016.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
12/05/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 610299-9 / 2020
Terça-feira, 12 de Maio de 2020
Este documento é somente informativo.
80323185520168110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2016 Cível
Número Único 80323185520168110001
Requerente: LUCIANO TUREK
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: LUCIANO TUREK
Conta Judicial 100128827307
Valor: R$ 3.044,75 (três mil e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)
Autorizado: CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA
CPF/CNPJ: 706.013.131-00
Data de Emissão: 12/05/2020
Titular Conta CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA
CPF/CNPJ Titular Conta 706.013.131-00
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 9676 007082 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1001947332 1/1